Tribunal: TJDFT
Processo: 0711690-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. LIMITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. TETO. VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Conforme previsto no § 1o do art. 537 do Código de Ritos, pode o Julgador, ainda que de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, originalmente fixados, se verificar que a sanção pecuniária tornou-se insuficiente ou excessivamente onerosa, desde que a natureza e as circunstâncias da causa assim o recomendem.
2 – Segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não é razoável que o valor das astreintes supere o valor da própria obrigação que rendeu ensejo ao arbitramento da multa. Assim, o valor das astreintes deve ser proporcional à obrigação principal, devendo ser limitado ao montante da obrigação, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
Agravo de Instrumento provido.